Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Nos termos do art. 17, do CPC, para pleitear em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Sendo evidente que a autora não ajuizou a demanda objetivando satisfação de direito próprio, mas, ao contrário, versou estritamente sobre questões afetas exclusivamente ao interesse público lato sensu e da Administração Pública, não se cuidando, ademais, de ação popular, há que ser extinto o processo ante a carência da ação.

2. Pronunciada de ofício a carência da ação. Apelações julgadas prejudicadas.